Tribunal: STF
Processo: AI 508754
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Peças obrigatórias. Falta. Agravo
regimental improvido. Aplicação da Súmula n° 288. É imperioso
advertir ser ônus da parte agravante promover a integral e oportuna
formação do instrumento, sendo vedado posterior aditamento, que
permita a cognição do recurso